Tribunal: TJSP
Processo: 1081290-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de repetição de indébito. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Repetição do indébito bem justificada ante a conclusão adotada em anterior ação monitória movida pelo apelante e, ademais, ante a ausência de impugnação específica no tocante aos valores cobrados.
Honorários sucumbenciais que, ao contrário da pretendida redução, comportam

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de repetição de indébito. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Repetição do indébito bem justificada ante a conclusão adotada em anterior ação monitória movida pelo apelante e, ademais, ante a ausência de impugnação específica no tocante aos valores cobrados.
Honorários sucumbenciais que, ao contrário da pretendida redução, comportam elevação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.